Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. TERMO FINAL PRAZO TOLERANCIA CONTRATUAL. VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da construtora ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sendo alegada contradição e erro material na fixação do prazo de tolerância previsto contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. Constatado erro material no acórdão embargado, uma vez que o prazo de 150 dias úteis a partir de 30/06/2013 projeta-se até 30/01/2014, e não 30/11/2013, o que gerou condenação por período superior ao devido.
6. As demais alegações não configuram omissão ou contradição, pois o colegiado enfrentou expressamente as questões relativas à multa contratual, sua proporcionalidade, à entrega da área de lazer como parte essencial do empreendimento e à vedação de comportamento contraditório pela construtora (venire contra factum proprium).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O erro material na contagem do prazo contratual de tolerância pode ser sanado por meio de embargos de declaração.